Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736181-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, HENRIQUE MEIRELES TORMIN D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta contra JOAQUIM CAETANO DE SOUZA e HENRIQUE MEIRELES TORMIN, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil (ID 55428587). Em suas razões recursais, o autor alega que a prolação de sentença por abandono não se coaduna com a marcha processual, haja vista que, em decisão que a precedeu, o próprio magistrado determinou que a Secretaria expedisse carta precatória, não havendo, assim, que se falar em inércia ou abandono na condução do processo pela parte autora. Requereu a reforma da r. sentença impugnada, para que fosse determinada a retomada da marcha processual na origem. Preparo regular (ID 55428589 e 55428590). Ato contínuo, a parte autora foi intimada a promover a citação do espólio do réu JOAQUIM CAETANO DE SOUZA para contrarrazões, antes da remessa a esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (ID 55428606). Após o deferimento de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para que o autor apelante cumprisse a determinação retromencionada (ID 55428617), não houve manifestação nos autos, tendo sido prolatada nova decisão para que fosse seguida a ritualística do art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Em seguida, a instituição bancária apelante peticionou informando que havia passado mais de oito meses do falecimento da contraparte, contudo, sem abertura de inventário, sendo necessária a inclusão dos herdeiros no polo passivo (ID 55428620, p. 4). Na oportunidade, requereu a realização de diversas medidas constritivas para “garantir a execução” (p. 7) da presente ação monitória, tais como penhora via SISBAJUD, indisponibilidade de bens via CNIB, penhora das Glebas 2 e 3 da “Fazenda Margens do Serubi”, além de pesquisa via INFOJUD. O magistrado sentenciante indeferiu a citação dos herdeiros, anotando que, inexistindo a abertura de inventário, o espólio remanesce na posse do administrador provisório, havendo, ainda, legitimidade concorrente do credor para deflagrá-lo, por força do art. 616, VI, do CPC (ID 55428624). A instituição bancária peticionou reiterando os termos de sua manifestação anterior, notadamente as aludidas medidas constritivas, acrescentando que o escritório de advocacia não possui capacidade de iniciar o inventário por questões burocráticas com o banco demandante (ID 55428625, p. 1/9). O d. Juízo "a quo” proferiu despacho anunciando que o processo não se encontra em fase de execução, devendo ser apresentada manifestação condizente com o momento processual (ID 55428626), sob pena de extinção. Em seguida, o banco autor reapresentou a petição anterior, retirando as questões afetas aos pedidos constritivos, mantendo, todavia, o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo, além de sua citação para que, “no prazo de 3 (três) dias, efetuem o pagamento do débito, acrescido das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 827 e 829 do CPC” (ID 55428627, p. 6). Novamente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, concedendo prazo de 10 (dez) dias para que o autor cumprisse a determinação anterior acerca da substituição processual, sob pena de extinção (ID 55428628). Apresentado pedido de reconsideração (ID 55428629, p. 1/8), o d. Juízo a quo negou a pretensa citação dos herdeiros do falecido, ressuscitando o prazo de dez dias para regularização da substituição processual (ID 55428630). Sem manifestação no aludido prazo, o d. Juízo adotou o procedimento do art. 485, III e §1o, do CPC (ID 55428632), havendo a interposição de agravo de instrumento (n.0701602-76.2024.8.07.0000) distribuído a esta Relatoria. Intimei a instituição bancária agravante para que esclarecesse o motivo pelo qual o magistrado sentenciante analisou referida questão processual após a prolação de sentença, e requisitei informações ao juiz singular (ID 55428633, p. 2). Na oportunidade, o magistrado sentenciante informou que, a despeito da prolação de sentença, ainda não teria sido implementada a citação da parte demandada, por falta de interesse da instituição bancária apelante. Lustrando a presente pendência, bem assim a ausência de cálculos da monitória na forma de lei, determinou a remessa dos autos a esta derradeira instância ordinária (ID 55428634, p. 1/2). É o relatório. Decido. A certidão de óbito de ID 55428621 atesta o falecimento do réu JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, que deixou 4 (quatro) filhos, todos identificados na petição de ID 55428620, p. 9/10. Consabido que, sobrevindo a morte de alguma das partes, suspende-se o trâmite processual para regularização processual, mediante habilitação do espólio ou dos sucessores/herdeiros do falecido, na forma prevista nos arts. 110 c/c 313, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Confira: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;” O banco apelante alega que, em consulta realizada nesta capital e no Estado de Goiás (onde o falecido residia e foi sepultado - ID 55428621), não foi identificada a abertura de inventário, o que, de acordo com o autor, autoriza a habilitação dos herdeiros indicados na certidão de óbito no processo de conhecimento. A certidão de óbito de ID 55428621, p. 2, consigna expressamente que o falecido deixou bens a inventariar. Em tal situação, não há possibilidade de se pretender a habilitação dos herdeiros diretamente, sob o argumento de que, por impedimento de ordem interna/burocrática, o escritório de advocacia não tem possibilidade de deflagrar a abertura do inventário. Sobre o tema: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORTE DA EXECUTADA, LITISCONSORTE ATIVA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO DEVERÁ SER FEITA PELO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I CPC. SUPENSÃO DO PROCESSO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que entendeu ser desnecessária a suspensão do curso processual para a regularização do polo passivo da demanda. 1.1. Os agravantes alegam em suas razões recursais, em síntese, que o falecimento da executada justifica a necessidade de suspensão do curso do processo de origem para que seja promovida a regularização da relação jurídica processual. 2. A regra do art. 110 do CPC preceitua que a sucessão da parte, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o falecido, a falecida deve ser sucedida, inicialmente, pelo seu espólio. 2.1. Jurisprudência: "(...) 1. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. 2. A Jurisprudência, no entanto, firmou critérios objetivos para determinar a preferência da sucessão, em três circunstâncias distintas. Antes da efetivação da partilha, a sucessão deverá ser feita pelo Espólio. Se ainda não aberto o inventário, a representação do Espólio será feita pelo inventariante provisório, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil. Após a abertura do inventário, pelo inventariante. Por fim, quando efetivada a partilha da herança, a parte será sucedida pelos herdeiros (...)" (0736739-27.2021.8.07.0000, Relator: Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/03/2022). 2.2. A administração da herança incumbe preferencialmente ao cônjuge supérstite até o compromisso do inventariante, nos termos do art. 1797 do Código Civil. Assim, o administrador provisório representa o espólio até que o inventariante preste compromisso, de acordo com os artigos 613 e 614, ambos do CPC. 3. No caso em exame a executada era parte na relação jurídica processual, mas faleceu. Os 3 (três) filhos da falecida, ora recorrentes, também já integravam a relação jurídica processual. 3.1. Nesse contexto, o juízo singular considerou suficiente para regularizar a relação jurídica processual a exclusão da falecida, com a manutenção dos filhos. 3.2. A certidão de óbito trazida aos autos do processo de origem revela que a falecida era viúva, mas deixou bens a inventariar. Não há notícia, todavia, de procedimento de inventário, devendo-se aguardar a atribuição de administrador provisório da herança, a quem incumbe, ainda, a representação judicial e extrajudicial do espólio. 3.3. No caso a falecida deixou bens que demandam a abertura de inventário, o que justifica a sucessão pelo seu espólio, e não a habilitação dos herdeiros ou sucessores. Jurisprudência: "(...) 2. Inexistindo inventário aberto, por si só, não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados para responder pela obrigação. A norma legal notícia que, caso o inventário ainda não tenha sido aberto, o espólio será representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil. 3. Após o falecimento do executado, para a regularização do polo passivo da demanda, não há que se falar em inclusão de todos os herdeiros, senão do administrador provisório, porquanto os herdeiros não têm legitimidade antes da partilha de bens para responder pela dívida do de cujus (...)" (07277376720208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 08/02/2021). Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos recorrentes revelam o preenchimento dos requisitos para o provimento do recurso. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1756126, 07258885520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO AUTOR. PATRIMÔNIO A INVENTARIAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO SIMPLES DIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A substituição processual pelo espólio tem preferência sobre a dos sucessores, de modo que a habilitação dos herdeiros SOMENTE será admitida em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 2. Tendo em vista a existência de patrimônio para ser inventariado deixados pelo de cujus, há de ser aberto o inventário e a substituição processual deverá ser feita pelo espólio. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1046370, 07072290820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DO CREDOR. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PELA SUCESSÃO. EXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E POSTERIOR PARTILHA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inviável a habilitação dos sucessores do falecido exequente, quando foram deixados bens por este, sendo necessária a abertura de inventário. Com a abertura deste, a substituição no feito executivo deve se dar pelo espólio, representado pelo inventariante. 2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão n.999134, 20160020457658AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 726/729) (g.n.) Como cediço, pelo princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido. Destarte, o óbito do réu não implica na extinção das obrigações contraídas pelo de cujus, tampouco impede a continuidade de demandas propostas em seu desfavor, à luz do que dispõem os princípios da instrumentalidade das formas, primazia do mérito, celeridade e economia processual. É dizer, a ausência da abertura de inventário não se traduz em impedimento processual hábil a obstar a continuidade do feito. Com efeito, diante da existência de dúvida acerca da abertura de inventário ou da existência de inventariante compromissado, compete ao administrador provisório a representação processual do espólio, a teor do que dispõe os artigos 613 e 614 do CPC, de modo que, na ausência de cônjuge sobrevivente, tal função caberia ao herdeiro que estivesse na posse e administração dos bens, segundo ordem de preferência prevista no artigo 1.797 do CC, in verbis: “Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.” Sobre a necessidade de se observar a ordem de preferência prenunciada no dispositivo supracitado, destaco recentíssimo precedente deste órgão fracionário: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INVENTÁRIO INEXISTENTE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. 1. No caso de crédito tributário constituído antes do falecimento do contribuinte a legitimidade passiva da execução fiscal é do espólio, que na ausência de inventariante será representado pelo administrador provisório, consoante a regra prevista no art. 613 do CPC. 2. A inexistência de inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para serem responsáveis pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. 3. Na falta de inventário e ausente cônjuge sobrevivente (art. 1.797, I, do CC), a nomeação do administrador provisório recai sobre herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho (art. 1.797, II, do CC), que terá a incumbência de representar o espólio (art. 613, do CPC). 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1798362, 07394408720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) E ainda sobre a representação pelo administrador provisório em casos similares (ausência de abertura do inventário): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez. Na hipótese, os bens que compõem o espólio não são dotados da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais nesse momento processual. 2. A despeito de não haver inventariante designado para representar o espólio em juízo à época da citação, a administração da herança cabia ao cônjuge ou companheiro supérstite, se com o outro conviva ao tempo da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil, desempenhando, assim, a função de administrador provisório. Sendo essa a hipótese, o Código de Processo Civil estabelece em seus arts. 613 e 614 que o espólio será representado ativa e passivamente pelo administrador provisório. 3. No presente caso, a Sra. Francisca Maria Amorim teve reconhecida a união estável com o Sr. João Ricardo de Godoi Araújo no período de janeiro de 2008 a 29/8/2020, data do óbito do de cujus, conforme sentença proferida nos autos do processo n. 0707437-69.2020.8.07.0005, o que demonstra a regularidade da citação do espólio na pessoa da companheira sobrevivente. (...)5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1722009, 07142277920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DO INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HERDEIRO POSSUIDOR E ADMINISTRADOR DE BENS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC. 2. O espólio é um ente despersonalizado e, após a prestação do compromisso será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil. 3. Caso não ocorra a abertura do processo de inventário, não há óbice na representação do espólio em juízo pelo administrador provisório - que, no caso, será o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, na forma prevista no art. 1.797, inc. II, do Código Civil. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (Acórdão 1788053, 07008390920238070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POUPADOR FALECIDO. CONJUGE SUPERSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. CABIMENTO. ART. 1.797 e ARTS. 613 E 614 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC) como um todo unitário até que se ultime a partilha de bens (art. 2.013 do CC). Enquanto a partilha não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido. Assim, como regra, o espólio será representado pelo inventariante em juízo, ativa e passivamente (art. 75, VII do CPC/2015). No entanto, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC/2015), que é quem representa, ativa e passivamente, o espólio (art. 614 do CPC/2015), segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. 2. Fato de não haver inventariante judicialmente nomeado não faz automaticamente dos herdeiros, individualmente considerados, representantes do acervo hereditário. Não havendo ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 3. Processo que envolve direito patrimonial ajuizado para fins de recebimento de crédito decorrente de título judicial coletivo. Não há notícia de abertura de inventário. E disto decorre a possibilidade de representação do espólio por administrador provisório (cônjuge) enquanto não houver inventário, nem compromisso de inventariante (art. 1.797, I do Código Civil), de modo que atendido pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Eventuais herdeiros ou interessados podem, futuramente, ser integrados à lide, mas a sua falta não configura crise processual hábil a obstar o ajuizamento da demanda. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1761942, 07407921420228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ocorrência de preclusão lógica. 2. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Comumente, o responsável por tal encargo provisório é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1797 do Código Civil - CC). Precedentes. 3. Na hipótese, como inexiste notícia de inventário em curso, não há irregularidade na representação do espólio em juízo pela administradora provisória da herança - que, no caso, é o cônjuge supérstite. Dessa forma, o juízo não poderia ter julgado extinto o feito sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1635501, 07212917420228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Inarredável, pois, que, havendo bens a inventariar sem inventário aberto, como no caso em julgamento, a representação se dará pelo administrador provisório, observada a aludida ordem de preferência (art. 1.797 do Código Civil). No ponto, destaca-se que consta na certidão de óbito que o réu JOAQUIM CAETANO DE SOUZA era solteiro (ID 55428621), não havendo, assim, cônjuge sobrevivente apto a assumir a representação processual, a qual, portanto, deve recair sobre o herdeiro que está na posse e administração dos bens deixados, ou ao filho mais velho, a depender do caso. In casu, não há indícios de qual(is) herdeiro(s) está na administração de bens a serem inventariados (vide Ac. 1788053), obstando a nomeação de um deles como administrador provisório. Saliento que, em simples consulta processual efetuada nesta Corte de Justiça, foi possível identificar que o falecido integrava sociedade com nome empresarial PLANTE SEMPRE LTDA - EPP (Contrato Social - ID 31410755, proc. n. 0720795-84.2018.8.07.0001/ consulta Pje 1a instância), sem quaisquer diligências da parte autora na Junta Comercial de Goiás sobre as alterações advindas de referido falecimento. Anoto, pela pertinência, que a sociedade permanece com a situação cadastral “ativa”, consoante consulta realizada por este magistrado nesta data (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp ). Afora isso, também não consta dos autos consultas cartorárias sobre outros bens/contratos do falecido, que possam estar sendo administrados por algum herdeiro, impedindo a nomeação de qualquer um deles - que se daria de forma aleatória - para tal finalidade. Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que a parte autora colha elementos bastantes acerca da administração do acervo hereditário (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC), realizando consultas extrajudiciais mínimas e pertinentes para tal desiderato, ou então proceda a deflagração do inventário (art. 616, VI, do CPC). Determino, ainda, que, no mesmo prazo assinalado, caso haja mais de um filho na administração dos bens, a parte autora providencie documento hábil a identificar qual deles é o mais velho (art. 1.797, inciso II, do CC) (vide Ac. 1798362, Ac. 1353837 e Ac. 1277770). Advirto o autor apelante acerca da penalidade estampada no art. 76 do CPC. Escoado o prazo assinalado sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator